Tribunal: TJES
Processo: 0022305-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022305-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ANULATÓRIA.
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA POR PROCON ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CDC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente estadual quando há formação da Certidão de Dívida Ativa – CDA, uma vez que possui competência para anular e cancelar a inscrição.

2.
Restando comprovado que a instituição financeira não violou norma do Código de Defesa do Consumidor é necessário reconhecer a nulidade da multa administrativa que lhe foi aplicada.

3.
Recurso do ente estadual conhecido e desprovido. Recurso do PROCON/ES conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº
0022305-43.2019.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

APELAD
A
:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
ambos

em face da r. sentença de fls. 202/203-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação anulatória
de
ato jurídico
ajuizada pela
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
julgou procedentes os pedidos autorais,
“
para anular a decisão proferida no processo administrativo n. 0113-032.068-2 que aplicou multa no valor de R$ 125.005,44 (cento e vinte e cinco mil e cinco reais e quarenta e quatro centavos)”
.

Na oportunidade, condenou os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, de forma
pro rata
.

Em suas razões de fls. 205/210 (presentes no ID nº 5833955), o ente estadual sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Já o
PROCON/ES
, em seu apelo de fls. 211/214-verso (ID nº 5833955), afirma que
(i)
o processo administrativo transcorreu de forma regular, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa;
(ii)

“
a multa foi arbitrada em atenção às normas legais, à gravidade da infração, à condição econômica do transgressor e ao caráter punitivo pedagógico da ação”
; e
(iii)
é razoável e proporcional o valor da multa aplicada face às circunstâncias do caso concreto.

Contrarrazões, às fls. 216/226 (ID nº 5833955), pelo desprovimento do recurso.

Trata-se de “
ação anulatória
de ato administrativo
” ajuizada pela
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em

face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMI DOR – PROCON/ES,
em que objetiva a anulação do ato administrativo proferido no processo de nº 0113-032.068-2, que determinou o pagamento de multa no valor total de R$ 130.700,70 (cento e trinta mil, setecentos reais e setenta centavos).

Em prol de sua pretensão, sustenta o requerente que uma consumidora apresentou reclamação junto ao PROCON/ES, alegando que efetuou um contrato de empréstimo e sofreu descontos indevidos oriundos da avença firmada. Por conta disso, o requerido determinou em decisão administrativa o pagamento de multa no valor de R$ 130.700,70 (cento e trinta mil, setecentos reais e setenta centavos), a despeito dos esforços argumentativos do requerente, ao argumentar que a consumidora deixou de efetuar o pagamento das parcelas do empréstimo, cumulando atraso superior a 162 dias.

Na referida decisão o requerente foi autuado pelo cometimento da infração prevista no art. 6º, III e no art. 42, parágrafo único, ambos do CDC, ao fundamento de que a instituição financeira aproveitou-se da fraqueza e ignorância da consumidora, por conta de sua idade, saúde e condição social, e que, na cobrança dos débitos, não poderia expô-la a qualquer constrangimento.

Registra que interpôs recurso administrativo em face da decisão que lhe aplicou a multa em questão, todavia, o mesmo foi desprovido. Defende que houve a inobservância dos critérios necessários para apurar e quantificar a multa imposta, alegando a ilegalidade na imposição da multa.

Inconformada, a instituição financeira ingressou com a presente ação anulatória argumentando, em síntese, que não haveria ilicitude na conduta.

O MM. Juiz
a quo
prolatou sentença às fls. 202 e 203 (ID nº 5833955) em que acolheu o pedido inicial e anulou a decisão proferida no processo administrativo de nº 0113-032.068-2 que anteriormente havia determinado o pagamento de multa no valor de R$125.005,44 (cento e vinte e cinco mil, cinco reais e quarenta e quatro centavos), anulando-a, conjuntamente com a CDA dela originada.

Pois bem. Passo, primeiramente, a analisar o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Na esteira da jurisprudência deste Sodalício, o Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva nos casos em que, meramente, se pretende a anulação do débito originário de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, notadamente em razão dos termos da Lei Complementar Estadual nº 373/06.

Tal norma legal, em seu artigo 4º, é clara ao aduzir que o PROCON/ES, autarquia integrante da administração direta, possui personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia técnica, administrativa e financeira.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. PLANO SAÚDE COLETIVO. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE MAIS DE 156%. ABUSIVIDADE. LEGALIDADE DA PENALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E PARRCIALMENTE PROVIDO. I -
Esta Corte, de forma já exaustiva, reconhece não ser legítimo o Estado nas ações em que se combate a atuação fiscalizatória do PROCON Estadual, dada a natureza autárquica deste, sendo, portanto, detentor de capacidade jurídica própria. Ausência de interesse do Estado na defesa de Terceiro. Recurso parcialmente conhecido e provido para excluir da lide o Estado do Espírito Santo.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 024160170387, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO APRECIOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITA EM CONTRARRAZÕES – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL AD QUEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RECONHECIDA – MULTA APLICADA PELO PROCON⁄ES – AUTARQUIA COM AUTONOMIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PROCESSO EXTINTO NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A sentença recorrida omitiu-se em apreciar a preliminar arguida pelo recorrente em sede de contestação, relativa a sua ilegitimidade passiva. Contudo, não há que falar em nulidade dessa, porquanto o artigo 1.013, §1º e §3º do Código de Processo Civil, permite a análise da matéria pelo Tribunal ad quem, ainda que o magistrado de primeira instância não tenha se pronunciado sobre a mesma. 2.
A Lei Complementar Estadual nº 373⁄06, em seu artigo 4º, concedeu ao PROCON⁄ES a natureza de autarquia integrante da administração direta, com personalidade jurídica de direito público interno, possuindo autonomia técnica, administrativa e financeira, de modo que, sendo pessoa jurídica de direito público interno é titular de direitos e obrigações distintos daqueles pertencentes ao ente que a instituiu. 3. Ademais, o artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 373⁄06 prevê que as rendas resultantes das multas aplicadas pelo Procon Estadual revertem-se para a própria autarquia.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 024140334608, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)
(grifei)

Contudo, há de se reconhecer conjuntamente, no que tange o caso em comento, a legitimidade passiva do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para figurar na lide, uma vez que o valor da multa ora questionada foi inscrito na Dívida Ativa, com CDA de nº 08126/2019, porquanto, aludido ente público possui competência para anular e cancelar tal inscrição.

Não vigora, portanto, a hipótese de ilegitimidade passiva suscitada. Superada tal questão, passo a examinar o recurso interposto pelo PROCON/ES.

Primeiramente, é preciso destacar que o controle judicial do referido procedimento administrativo se limita à legalidade do ato, que, por sua vez, envolve os aspectos formais deste e também a análise dos motivos que o determinaram, buscando aferir assim, eventuais discrepâncias entre os fundamentos e a conclusão administrativa alcançada.

Consagrado no art. 56 do CDC, o legislador outorgou à autoridade administrativa, como o
PROCON/ES
, o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Não obstante, o exercício de tal poder deve ser motivado, respaldado e legitimado na verificação concreta de conduta lesiva feita pela empresa contra o consumidor, desencadeando prejuízos a ele, além da necessidade de reconhecimento do desrespeito às normas do CDC – características que não são consubstanciadas no caso em epígrafe. Explico.

A multa estabelecida no valor de R$125.005,44 (cento e vinte e cinco mil, cinco reais e quarenta e quatro centavos) pelo agravante em sede do processo administrativo nº 0113-032.068-2 foi fundamentada na aparente violação feita pelo requerente, ora embargado, do art. 6, inciso III e do art. 42, ambos do CDC.

Primeiramente, em relação à suposta violação do art. 06, inciso III, do CDC, a partir de uma simples leitura do contrato de empréstimo firmado entre o embargado e a consumidora às fls. 57 a 59, é possível observar que as informações ali dispostas são suficientes à compreensão de todas as obrigações livremente assumidas.

Há, inclusive, no anexo 01 contratual à fl. 59, o valor de cada parcela para o pagamento do débito contraído e a sua data de vencimento, além das cláusulas envolvendo a forma de pagamento, o inadimplemento e a confissão de dívida e autorização. Ademais, o requerente à época também apresentou à consumidora o histórico de sua inadimplência via retorno bancário presente à fl. 60.

Através de tais constatações, conclui-se que o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, previsto no CDC e apontado como desrespeitado que justificou a imposição da multa pelo embargante, em verdade, não foi ferido nos presentes autos.

No âmbito da alegação de violação ao art. 42 do CDC, não vislumbro qualquer constrangimento causado pela parte embargada para a consumidora.

À luz do entendimento de Leonardo Roscoe Bessa acerca do art. 42 do CDC,

“O caput do art. 42 divisa duas modalidades abusivas de cobrança de débitos: 1) exposição do consumidor a ridículo; e 2) submissão a constrangimento ou ameaça. [...] A ameaça no direito privado possui significado decorrente da coação que está prevista no Código Civil, em seus arts. 151 a 155. Significa, em síntese, a afirmação que causará algum dano considerável ao consumidor, sua família ou seus bens.
Todavia, não há ilegalidade quando o credor informa que irá realizar alguma conduta ou providência que esteja prevista no ordenamento jurídico, como, por exemplo, ajuizar ação, protestar o título ou incluir o nome do consumidor em entidade de proteção ao crédito. Trata-se de exercício regular de direito. Não há que se falar em ameaça na hipótese. Ameaça refere-se a condutas ilegais e não a procedimentos permitidos pelo ordenamento jurídico. O caput do art. 42 refere-se também a constrangimento, que deve ser compreendido com o próprio
uso de força física de modo a gerar dor e/ou lesões corporais no consumidor e, consequentemente, convencê-lo a pagar a dívida.”
1

Ora, foi firmado um contrato de empréstimo entre a instituição financeira e a consumidora, com todas as obrigações detalhadamente pontuadas, conforme já exposto neste voto, e, perante o inadimplemento do débito contraído, o requerente realizou descontos parceladamente na conta-corrente da consumidora para satisfazer a sua dívida somada com encargos e multas devidas pelo pagamento em atraso, conforme condições previamente acordadas de forma mútua na ocasião da celebração do contrato, presente às fls. 57 a 59.

A empresa embargada, portanto, agiu conforme determina o ordenamento jurídico, sem ferir as normas consumeristas, realizando aquilo que previamente foi autorizado pela consumidora em caso do descumprimento de suas obrigações. Não configura-se constrangimento nisso.

Tal qual é o entendimento da Jurisprudência Pátria, a exemplificar:

[...]
Portanto, é lícita a conduta do banco promovido que efetua os descontos das prestações do empréstimo quando realizados no estrito cumprimento das cláusulas contratuais. Inexiste, assim, danos materiais a serem reparados. 11. Do mesmo modo, inexistem elementos nos autos que evidenciem que a parte promovida tenha praticado qualquer conduta ilícita ou submetido a parte autora a situação de vexame, lhe causado constrangimento perante terceiros ou violado sua honra e dignidade, inexistindo, portanto, danos morais a serem compensados.
12. São pressupostos da responsabilidade civil, a existência de conduta ilícita, de nexo causal e de dano. Logo, inexistindo a conduta ilícita e o dano, não há os requisitos mínimos para embasar a obrigação de indenizar, diante da ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, elencados nos arts. 186 e 927 do Código Civil. 13. Recurso conhecido e não provido. (TJCE; AC 0231948-28.2023.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Everardo Lucena Segundo; DJCE 01/07/2024; Pág. 171)

Portanto, perante todas as características até aqui pontuadas, não verifica-se concretamente a existência de conduta lesiva aos direitos do consumidor que ensejasse o exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa.

Dessa forma, imperioso é o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que aplicou a multa em desfavor da requerente, ora embargada, conforme devidamente realizado pelo Magistrado
a quo
em sede de sentença. Logo, não há justa ou devida motivação para reformá-la.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência nessa instância recursal, majoro a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
PROCON/ES
ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 2% da base de cálculo estabelecida em sentença, na forma do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

1
BESSA, Leonardo R. Código de Defesa do Consumidor Comentado. Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559642298.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.